Tribunal: TJSP
Processo: 1005961-77.2014.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Embargante que pretende a infringência do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005961-77.2014.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
SÍLVIO MOGGIONI, são embargados SÉRGIO MOGGIONI JÚNIOR, SÉRVIO TADEU
MOGGIONI JÚNIOR e CARLA DANIELA MOGGIONI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA
SILVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005961-77.2014.8.26.0077/50000 - Birigüi - VOTO No 2424 2/6
Voto no 2424
Embargos de Declaração no 1005961-77.2014.8.26.0077/50000
Embargante: SÍLVIO MOGGIONI
Embargado(a)(s): SÉRGIO MOGGIONI JÚNIOR, SÉRVIO TADEU MOGGIONI
JUNIOR e CARLA DANIEL MOGGIONI
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado

Embargante
que
pretende
a
infringência do julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 280/289 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, com declaração de voto vencedor pelo 2o Juiz, conforme ementa que se
segue:
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS Sentença de improcedência Insurgência do autor
Evicção Aquisição de imóvel que embora tenha sido realizada
em data anterior, à da decisão judicial que tornou ineficaz o
negócio jurídico, somente foi registrada em data posterior Não
ocorrência de evicção em face dos requeridos, os quais não
podem ser responsabilizados pelos danos materiais sofridos pelo
autor Ressarcimento que, se o caso, deve ser buscado em face
dos antigos proprietários, cujos direitos foram objeto de dívida
trabalhista Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
O autor/apelante embarga de declaração alegando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005961-77.2014.8.26.0077/50000 - Birigüi - VOTO No 2424 3/6
omissão e contradição do v. acórdão, uma vez que não há que se falar em
pagamento por sub-rogação, mas sim em evicção, tendo em vista que o objeto
da ação é um compromisso de compra e venda de imóvel, com garantia de
evicção, e não título de crédito excutido e pago por terceiro.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
De fato, depreende-se da petição do embargante que
este pretende a reforma do v. acórdão.
Como cediço, os embargos de declaração não são o
meio adequado para perseguir a reforma de decisões judiciais (AgReg no Ag
640.819/PR Rel. Min. Sidnei Beneti Dje 8.10.2008), anotada a lição de
Pontes de Miranda, de que nos embargos declaratórios nos quais não se
respondem questionários ou indagações da parte recorrente, “o que se pede
é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-
lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro,
Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005961-77.2014.8.26.0077/50000 - Birigüi - VOTO No 2424 4/6
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
Diante disso, observa-se que as alegações arguidas
pelo embargante pretendem o efeito infringente do julgado. Em suma, aduz
omissão e contradição do v. acórdão, uma vez que não há que se falar em
pagamento por sub-rogação, mas sim em evicção, tendo em vista que o
objeto da ação é um compromisso de compra e venda de imóvel, com
garantia de evicção, e não título de crédito excutido e pago por terceiro.
Entretanto, ao contrário do sustentado pelo embargante,
tem-se que o v. acórdão enfrentou corretamente referida questão, concluindo
pelo reconhecimento da evicção, bem como de sub-rogação legal, prevista
expressamente no artigo 346, inciso II do Código Civil. Salientou, entretanto, que
o ressarcimento deve ser buscado em face dos antigos, e não dos recentes
alienantes do imóvel, ora embargados.
Neste ponto, salientou o voto convergente vencedor, do
eminente Desembargador Donegá Morandini, que integra o v. acórdão
embargado:
“O apelante adquiriu dos recorridos 2/3 do imóvel objeto do
Registro 15/15.191 (R.I. de Birigui).
Todavia, transmissão anterior a realizada entre as partes foi
declarada ineficaz perante a Justiça do Trabalho (fraude à
execução), operando-se a penhora de 50% do imóvel.
Essa declaração de ineficácia e a penhora, oriundos da Justiça do
Trabalho, afetou a livre e desembaraçada transferência do
imóvel negociado entre as partes, o que importa no
reconhecimento da evicção.” (fls. 290) (grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005961-77.2014.8.26.0077/50000 - Birigüi - VOTO No 2424 5/6
Ainda:
“Cuida-se de sub-rogação legal prevista expressamente no artigo
346, inciso II, do Código Civil: “A sub-rogação opera-se, de pleno
direito, em favor de:- do adquirente do imóvel hipotecado, que
paga a credor hipotecário, bem como terceiro que efetiva o
pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel”.
O apelante, às claras, efetivou o pagamento da dívida trabalhista
“para não ser privado de direito sobre o imóvel que havia
adquirido dos apelados”.
Típico caso de sub-rogação legal, que decorre ipso iure, de modo
que o apelante deveria buscar o ressarcimento daquilo que
pagou na Justiça do Trabalho daqueles que lá figuravam
como devedores, ou seja, os antigos alienantes do imóvel e
não dos alienantes recentes, os recorridos.” (fls. 291) (grifei).
Verifica-se,
desta
forma,
que
o
v.
acórdão
devidamente analisou a questão suscitada, inexistindo qualquer omissão,
contradição e/ou obscuridade.
Ora, se o embargante está inconformado com o resultado
do julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (STJ-5a T., RMS 14.990-Edcl-Edcl, Min. Arnaldo Esteves,
j. 10.507), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a sua
condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81 do
Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005961-77.2014.8.26.0077/50000 - Birigüi - VOTO No 2424 6/6
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.